Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-58.2024.8.11.0040
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014801-58.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES - CPF: 051.948.051-10 (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BARBOSA LIMA - CPF: 047.642.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ARAUJO - CPF: 016.607.021-19 (VÍTIMA), ROSE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 850.349.751-49 (VÍTIMA), SANDRA BENTO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 856.884.011-68 (VÍTIMA), EMILIANO GONZALEZ JUNIOR - CPF: 055.575.339-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Crimes de roubo consumado (um) e tenta
do (dois). Fração de redução da tentativa. Continuidade delitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática
dos crimes de roubo, nas modalidades consumada (um) e tentada (dois) (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes e art. 157, caput, do Código Penal)
, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se é cabível a aplicação da fração máxima redutora pela tentativa nos crimes de roubo tentados;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três crimes imputados

III. Razões de decidir

3.
fração de redução pela tentativa deve observar a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente. A aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) é adequada diante da proximidade entre os atos executórios e a consumação nos dois delitos tentados.

4. reconhecimento da continuidade delitiva exige identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios. A diversidade do
m
odus operandi
entre os delitos afasta esses requisitos, caracterizando condutas autônomas e independentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige homogeneidade nas circunstâncias executórias para a configuração da continuidade delitiva, o que não se verifica no caso concreto
, que se apresenta como mera habitualidade delitiva
de um criminoso contumaz, que faz da prática de cries patrimoniais um
modus vivendi
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional à proximidade entre os atos executórios e a consumação do crime. 2. A continuidade delitiva pressupõe identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, além de vínculo subjetivo entre as condutas, o que se afasta quando há diversidade no
modus operandi
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, II, 157,
caput
, e 71.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 502.584/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.06.2019,
DJe
11.06.2019; STJ,
AgRg
no HC 878.557/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
03.05.2024
,
A
gRg
no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025
; Enunciado n. 46, Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Henrique Lima Gomes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
nos autos da Ação Penal n. 1014801-58.2024.8.11.0040, condenando-o pela prática
dos crimes de roubo, nas modalidades consumada (um) e tentada (dois) (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes e art. 157, caput, do C
ódigo Penal)
, à pena de
9 (nove)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido mo
netariamente.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
292018226, postula
a aplicação da fração máxima pelas tentativas e o reconhecimento da continuidade delitiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 292018228, requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID 299174892, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 292018173, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato delituoso – I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 07h17min, na Rua das Flores, nº 783, bairro Green Park, em Sorriso/MT, o denunciado
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si, bens móveis da vítima ROSE MONTEIRO DOS SANTOS, não consumado o roubo por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na pronta reação da ofendida (Boletim de Ocorrência nº2024.321324).

Fato delituoso – II

Conforme apurado no produto da investigação preliminar, na data 21 de outubro de 2024, por volta das 07h20min, na Rua Santa Bárbara, nº 2741, bairro Vila Romana, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si, bens móveis da vítima DAIANE DE ARAÚJO, não consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na pronta reação da ofendida (Boletim de Ocorrência nº2024.321390).

Fato delituoso – III

Na mesma data, por volta das 07h25min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Super Ferreira”, situado na Rua Lupicínio Rodrigues, nº 1655, bairro Bela Vista, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado
DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES
mediante grave ameaça, subtraiu, para si, a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, em prejuízo da vítima SANDRA BENTO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Boletim de Ocorrência nº2024.321426).

DA NARRATIVA FÁTICA:

Infere-se do produto da investigação preliminar que, o denunciado DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES, imbuído do desejo de subtrair o patrimônio alheio, passou a transitar pelas vias desta urbe com a motocicleta marca Honda, modelo XRE 3000 Sahara, de cor vermelha, à procura de potenciais vítimas.

Assim, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima (Item I), o increpado surpreendeu a vítima ROSE MONTEIRO DOS SANTOS, no momento em que ela chegava ao trabalho, oportunidade em que, mediante grave ameaça, consistente em determinar que a vítima não corresse ou esboça-se reação, tentou subtrair os pertences da ofendida, não consumando seu intento criminoso em virtude da pronta reação da vítima que, percebendo que seria assaltada, empreendeu fuga do meliante, abrigando-se no imóvel do empregador.

Frustrada a primeira empreitada criminosa daquele dia, DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES deslocou-se até o bairro Vila Romana, passando a trafegar com a motocicleta pelas vias daquele local.

Consta que, por volta das 7h20min, o increpado visualizou o portão da residência nº2741 da Rua Santa Bárbara aberto, e a vítima DAIANE DE ARAÚJO manobrando o veículo Fiat, modelo Toro, ocasião em que, com manifesto desejo de subtração dos bens da vítima, o denunciado se aproximou do veículo e, mediante grave ameaça, consistente e colocar uma das mãos por dentro da janela do motorista tentando abrir o veículo, anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu”.

Ato contínuo, a vítima DAIANE DE ARAÚJO acelerou com o veículo, deixando o local com o denunciado ainda junto a janela da caminhonete tentando dominar a ofendida, sendo que, em determinado momento DANIEL largou a porta do veículo e retornou até a motocicleta, empreendendo fuga na sequência.

Posteriormente, nas condições de tempo e lugar narrado no fato delituoso III, o denunciado DANIEL HENRIQUE LIMA GOMES dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Mercado Super Ferreira”, momento em que, mediante grave ameaça, consistente em dizer que estava armado e que atiraria se preciso fosse, anunciou o assalto, determinando que a vítima SANDRA BENTO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO lhe entregasse o dinheiro do caixa, no que subtraiu a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro em prejuízo da aludida vítima. [...]
Destaques
no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 292018155, p. 1-2);
boletim de ocorrência (ID 292018155, p. 3-9); termo de exibição e apreensão (ID 292018155, p. 17-18
); termo de reconhecimento de pessoa (ID 292018155, p. 23-25); relatório de investigação
flagrancial
(ID 292018155, p. 26-
36);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da
persecução penal.

No que se tange a autoria delitiva, encontra-se comprovada e não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual Daniel Henrique Lima Gomes se limitou a atacar
somente
as
pe
nas
impostas à sua pessoa.

O apelante postula a fixação da fração máxima redutora pela incidência da causa de diminuição referente às tentativas, contudo, não deve ser acatado o pleito, uma
vez que a diminuição mínima de 1/3 (um terço) em ambos os fatos é proporcional à proximidade que el
e chegou para atingir as consumações delitivas, ou seja, o resultado pretendido
.

No tocante à tentativa de roubo perpetrada em desfavor da vítima Rose Monteiro dos Santos, verifica-se que a consumação do delito somente não se concretizou em razão de o apelante não ter
tido tempo para
localiza
r
objetos de seu interesse. Isso porque a própria vítima, em juízo (ID 292018214), declarou que, ao estacionar sua motocicleta para trabalhar, foi abordada por Daniel Henrique, que a advertiu para não correr. Assustada, conseguiu refugiar-se no local de trabalho e fechar o portão, momento em que o a
pelante
passou a xingá-la e a golpear o portão com a mão.
Afirmou, por fim, que
ele
retirou objetos do baú de sua motocicleta e os lançou ao chão, aproveitando-se do fato de a chave ter permanecido no contato.

Em relação à tentativa de roubo em face de Daiane de Araújo,
tem-se que a consumação do delito somente não se concretizou em razão da pronta reação da ofendida, que conseguiu fechar o portão de sua residência e afastar-se com o veículo. Perante o juízo de primeiro grau (ID 292018214), a referida vítima relatou que, ao chegar em casa, foi surpreendida pelo apelante, que deu a volta em seu automóvel, anunciou o assalto e passou a golpear o carro, tentando consumar a subtração. Af
i
rmou que Daniel
He
nrique
portava um objeto metálico — possivelmente uma arma de fogo ou uma faca —, mas não conseguiu manuseá-lo em virtude do blusão que vestia.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, a saber:

[...] O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Ainda em relação a tentativa
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”.
(Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 502.584/SP, relatado pelo Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6.6.2019,
DJe
11.6.2019).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, assim redigido: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Por conseguinte, na hipótese, deve ser aplicada a causa de redução de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), ante a proximidade do apelante da consumação das infrações, porquanto dado que os
iter criminis
alcançaram estágio iminente à consumação, é impositiva a aplicação da tentativa no menor índice de redução.

Por derradeiro, o apelante requer que seja reconhecida a existência do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal,
“
haja vista se tratar de crimes realizados na mesma condição de tempo, espaço e modo de execução, mesmo diante da modalidade tentada e consumada”
.

Como é cediço, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem
o
bjetiva (
pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem
subjetiva, assim entendidos como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.

No caso em análise, verifica-se que os atos criminosos foram praticados contra as três vítimas mediante
modus operandi
distintos, uma vez que o apelante, em relação à vítima Rose Monteiro dos Santos, abordou-a quando estacionava sua motocicleta, xingando-a, golpeando o portão e
vasculhando à procura de
objetos do baú
do veículo desta
; enquanto, no que tange à vítima Daiane de Araújo, surpreendeu-a da
ndo
a volta em seu veículo, anunciando o assalto e golpeando o automóvel, não logrando êxito diante da fuga da vítima; já em relação à vítima Sandra Bento Ferreira Oliveira do Nascimento, abordou-a em seu local de trabalho, simulando portar arma de fogo, ocasião em que subtraiu dinheiro do caixa do mercado.

Dessa forma, constata-se que, embora os delitos tenham sido cometidos em horários próximos, o modo de execução empregado em cada uma das práticas delitivas revela particularidades significativas, o que inviabiliza o reconhecimento das mesmas condições de modo de execução, pressuposto imprescindível para a configuração da continuidade delitiva.

De fato, a primeira conduta consistiu em agressões verbais contra a vítima que estacionava sua motocicleta; a segunda, em anúncio de assalto e golpes desferidos contra veículo em movimento; e a terceira, em subtração de valores mediante simulação de arma de fogo, o que evidencia dinâmicas distintas e afasta a homogeneidade das circunstâncias executórias.
A diversidade nas estratégias adotadas pelo agente demonstra, ainda, a falta de liame subjetivo necessário, pois, se houvesse verdadeira unidade de desígnios, seria razoável supor a reprodução de um mesmo padrão ou método de atuação, o que não se verificou.

Ademais, cuida-se de réu
multirreincidente
, que ostenta contra si seis condenações
por fatos
anteriores, três das quais, por crimes patrimoniais [
Ações Penais 0002008-44.2014.8.11.0044,
trânsito em julgado em 30/9/2014,

0010410-87.2018.8.11.0040
, trânsito em julgado em 08/7/2020,
e 1010639-88.2022.8.11.0040
],
o que faz do apelante um criminoso contumaz, habitual, que, nessa condição, não faz jus ao
beneplácito
da
c
ontinuid
ade delitiva
.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
"
tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao
criminoso habitual
e que adota a prática
delitiva
como meio de vida
" (
AgRg
no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

Com efeito, a sucessiva prática de crimes contra o patrimônio, cada qual com peculiaridades próprias quanto à forma de execução,
por
réu
multi
rreincidente
em crimes patrimoniais
,
que havia sido posto em liberdade por conta de progressão de regime
cerca de
um mês a
ntes dos crimes
destes autos
[vide, a respeito, PEP SEEU 0002034-78.2019.8.11.0040,
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso]
,
evidencia não uma sequência de atos oriundos de uma única resolução volitiva, mas sim condutas independentes, fruto de decisões autônomas
, tomadas por criminoso contumaz
.

Assim
, a ausência de uniformidade no
modus operandi
e de vínculo subjetivo robusto entre os crimes cometidos impõe o afastamento do crime continuado,
desvelando, quando muito,
mera habitualidade delitiva
,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CÚMULO MATERIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICÁVEL SOMENTE AOS DELITOS COM MESMAS CARACTERÍSTICAS.
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ainda que reprováveis os delitos, quando realizados em sequência com o mesmo modus operandi e mesmo agente, atingindo patrimônios diversos, é o caso de aplicação da continuidade delitiva e, dados o dolo, a violência e grave ameaça cometidos contra vítimas distintas, aplica-se a figura do parágrafo único do art. 71 do CP.

2. No caso, o réu cometeu um delito de roubo, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, contra pessoa que lhe entregou seu veículo, que por sua vez foi utilizado para invadir uma casa e roubar 3 pessoas, e depois ingressar em outra residência contígua onde assaltou outras 2 pessoas.

3. Logo, o primeiro delito não guarda relação de local e de modo de ação, afastando-se assim dos requisitos para aplicação da ficção da continuidade delitiva, motivo pelo qual deve ser considerado em cúmulo material com os demais crimes que permanecem em continuidade delitiva qualificada.

4. Agravo regimental ministerial parcialmente provido para excluir da continuidade delitiva o primeiro delito de roubo.

(STJ -
AgRg
no HC: 878557 RJ 2023/0458709-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)
Desta
quei

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Daniel Henrique Lima Gomes
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025